Tribunal: TJES
Processo: 5000603-83.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000603-83.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LEILA RUFINO PIRES DE OLIVEIRA e outros (2)

RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (5)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000603-83.2020.8.08.0035

RECORRENTES: SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: LEILA RUFINO PIRES DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO ILEGAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA. CONDUTA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL REPARADO ADMINISTRATIVAMENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
LEILA RUFINO PIRES DE OLIVEIRA
em face do
BANCO BMG SA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, AMASEP - ASSOCIAÇÃO MUTUA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, SABEMI SEGURADORA SA, MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA – ME
, na qual alega ter contratado com o Banco BMG S/A (primeiro requerido) diversos empréstimos, contudo, jamais solicitou a contratação de serviço adicional, notadamente o seguro para garantia do pagamento do empréstimo, intitulado "Seguro de Proteção Financeira/Seguro Prestamista", bem como o pagamento de prestações previdenciárias privadas. Sustenta ter sido surpreendida com débitos em sua conta relativos ao seguro prestamista e à previdência privada efetuados pelas requeridas. Argumenta que o primeiro requerido, de maneira indevida, incluiu cláusulas referentes ao seguro e à previdência privada nos contratos, o que resultou nos mencionados débitos. Em virtude disso, pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como uma compensação por danos morais.

Em sede contestação (ID 1675343) a
MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA – ME
alega preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Por sua vez, o
BANCO BMG S.A.
(ID 1675359) requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A
AMASEP - ASSOCIAÇÃO MÚTUA DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS
apresentou uma proposta de acordo (ID 1675392), a qual foi prontamente aceita pela Requerente (ID 1675408). Posteriormente, tal acordo foi homologado por este juízo (ID 1675413), prosseguindo o processo em face das demais Requeridas.

A
SABEMI SEGURADORA SA
(ID 1675399) e a
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
(ID 1675404) em suas peças de defesa pleitearam a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8074477) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para CONDENAR as Requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida SABEMI SEGURADORA interpôs Recurso Inominado (ID 8074637), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da causa. No mérito, sustenta que inexistem danos a serem indenizáveis. Por fim, pugna pela improcedência total do pedido autoral.

O BANCO BMG também interpôs Recurso Inominado (ID 8074643). Em suas razões, sustenta a regularidade da contratação do serviço e, ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

A autora apresentou contrarrazões (IDs 8074640 e 8074650), ocasião em que pleiteou pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8074638 e 8074644.

Conheço dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame dos recursos, verifico que, em sede preliminar, a SABEMI SEGURADORA S/A suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se que a causa é complexa, sendo indispensável a produção de prova pericial (ID 8074637 - págs. 03/04).

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, no presente feito, é desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade a ponto de afastar a competência do Juizado Especial. A prova documental apresentada na origem é suficiente para o julgamento.

Assim, entendo que não há falar em incompetência deste Juizado para conhecimento da causa, de modo que
rejeito
a preliminar aventada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Não obstante a interposição de Recurso Inominado por ambas as requeridas, anoto que a análise será realizada em conjunto, ante a similitude da matéria discutida. Anoto, ainda, que analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais em decorrência de cobrança reputada indevida e falha no dever de informação por parte das requeridas.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização das recorrentes, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A par disso, anoto que a controvérsia gira em torno de apurar suposta ilegalidade na cobrança de valores sob a rubrica "Seguro de Proteção Financeira/Seguro Prestamista" e, em caso positivo, se a situação enseja a indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, não há comprovação de que a consumidora tinha ciência, bem como optou pela contratação da modalidade de seguro, logo a contratação deve ser considerada ilegal e restituição dos valores cobrados é medida impositiva. Inclusive, consta dos autos que os valores indevidamente descontados já foram restituídos administrativamente.

Apesar das recorrentes terem defendido a legalidade da contratação, em contestação e em sede de recurso inominado, não vislumbro a existência de provas aptas a modificar o entendimento do Juízo de origem, de modo que o negócio jurídico deve ser considerado ilegal e abusivo.

Assim, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Nesse cenário, os elementos nos autos evidenciam a prática de venda casada, vedada pela legislação de consumo, configurando falha na prestação do serviço.

No que tange à restituição dos montantes, a própria Requerente alega na petição inicial que as Requeridas procederam à devolução dos valores indevidamente descontados durante a audiência realizada no PROCON. Além disso, as Requeridas acostaram aos autos os comprovantes de restituição, conforme se verifica nos documentos constantes nos eventos ID n. 24342521, 6007643 e 5809427.

Nessa toda, embora a Requerente pleiteie a restituição em dobro, não vislumbro elementos para atender a sua pretensão, nesse sentido, importante destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) : “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, no caso em questão, não se pode dizer que a situação vivida pela parte Requerente causou mero aborrecimento. A conduta das Requeridas, que cobraram por serviço/produto não contratado pela Requerente, sem os cuidados necessários para assegurar a negociação, causou prejuízo de ordem financeira, além de revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência.

In casu
, as recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Com efeito, acertadamente julgou a sentenciante ao reconhecer a falha na contratação, ressaltando, inclusive, que os valores descontados indevidamente já foram restituídos à consumidora em sede de audiência no PROCON.

No que se refere ao dano moral, como se sabe, sua demonstração pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Na hipótese dos autos, tenho por configurado o dano moral, sendo certo que não se trata de mero dissabor, diante do contrato indesejado e, quiçá, doloso, face o vício de consentimento.

No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominado interposto por ambas as requeridas e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)